Tribunal: STF
Processo: RE 85306
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. - Professora substituta efetiva. - Estabilidade do art. 177, § 2º da CF/67. Contagem do tempo de substituta do ensino primário. Direito local.
Efetividade reconhecida em face da legislação estadual. Aplicação da Súmula 280. Recurso não conhecido.